Tribunal: TJMT
Processo: 1060988-18.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1060988-18.2022.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: SEBASTIÃO WALDIR DA SILVA E DIANARUZE MOTTA MENEZES E SILVA.
Recorrido: CONDOMÍNIO ROSSI OPERA PRIMA.
Data do Julgamento: 17/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO INTERPOSTO FORA DOS AUTOS PRINCIPAIS NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ARTIGO 52, INCISO IX, DA LEI No 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A norma especial expressamente prescreve a forma de se opor à execução e as matérias a serem debatidas, de modo que a distribuição na forma autônoma não se coaduna com as disposições previstas no artigo 52, IX da Lei 9.099/95, cujo rol taxativo deve ser respeitado.
2. De acordo com o referido artigo, no Juizado Especial Cível, o devedor poderá opor embargos, nos autos da execução, e não de forma apartada, como no caso dos autos.
3. Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não podem ser recebidos os embargos à execução opostos.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1060988-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO WALDIR DA SILVA - CPF: 021.677.431-49 (RECORRENTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), DIANARUZE MOTTA MENEZES E SILVA - CPF: 140.470.041-20 (RECORRENTE), CONDOMINIO ROSSI OPERA PRIMA - CNPJ: 21.396.714/0001-30 (RECORRIDO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023